Tribunal: TJMT
Processo: 1006306-77.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006306-77.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), OSAIR FERNANDES DA SILVA - CPF: 353.062.381-49 (EMBARGADO), NICEIAS GOMES BARROS - CPF: 938.128.418-00 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), AGENOR JACOMINI - ME - CNPJ: 02.295.832/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO JACOMINI - CPF: 240.528.681-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEMILTON GOMES BARROS - CPF: 147.083.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA EM TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DEVER DE COERÊNCIA E INTEGRIDADE JURISPRUDENCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITOS INFRINGENTES. REVOGAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fundada em nota promissória, diante da alegação de falsidade da assinatura atribuída à executada, suspendendo os atos executivos, inclusive a constrição e expropriação de cotas sociais. O embargante sustentou omissão quanto ao reconhecimento de preclusão temporal anteriormente afirmada pela própria Câmara em julgamento envolvendo as mesmas partes, o mesmo título executivo e a mesma controvérsia jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar precedente da própria Câmara que reconheceu a preclusão temporal da alegação de falsidade documental; (ii) verificar se a inexistência de coisa julgada material afasta a incidência da preclusão temporal, lógica ou consumativa; e (iii) aferir se subsistem os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para manutenção do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante sobre questão apta a influenciar o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou apenas a inexistência de coisa julgada material decorrente do indeferimento de incidente de falsidade documental, mas deixou de apreciar argumento específico relativo à preclusão temporal anteriormente reconhecida pela própria Câmara na Apelação Cível nº 1001130-42.2025.8.11.0004.

5. A ratio decidendi do precedente referido assentou que a executada, regularmente citada na execução desde 30/09/2008, deixou de impugnar tempestivamente a autenticidade do título executivo, circunstância que acarretou a perda da faculdade processual de suscitar a alegação de falsidade documental.

6. A inexistência de coisa julgada material não impede a incidência da preclusão temporal, por se tratar de institutos autônomos. Enquanto a coisa julgada decorre de decisão de mérito transitada em julgado, a preclusão resulta da inércia da parte no exercício oportuno de faculdade processual.

7. A admissão da rediscussão da autenticidade do mesmo título executivo, após mais de quinze anos da citação da executada, implicaria afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual, da estabilização das relações processuais e aos deveres de coerência, integridade e estabilidade jurisprudencial previstos nos arts. 926 e 927 do CPC.

8. Reconhecida a preclusão temporal, resta comprometida a probabilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução, sendo insuficiente, para esse fim, a apresentação de parecer grafotécnico particular destinado a sustentar matéria já alcançada pelo óbice processual.

9. A manutenção da suspensão da execução, em processo em curso desde 2008 e já garantido por constrição judicial, configura risco de dano inverso ao exequente e compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a garantia constitucional da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a incidência da preclusão temporal da alegação de falsidade documental e revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido aos embargos à execução, restabelecendo o regular prosseguimento dos atos executivos.

Tese de julgamento:
“
1
.
O reconhecimento da inexistência de coisa julgada material decorrente do indeferimento de incidente de falsidade documental não afasta a incidência da preclusão temporal da alegação de falsidade quando a parte, ciente do título executivo, deixa de impugná-lo oportunamente.

2.
A omissão quanto ao enfrentamento de precedente específico do próprio órgão julgador, aplicável ao caso concreto, viola os deveres de coerência, integridade e estabilidade jurisprudencial previstos nos arts. 926 e 927 do CPC.

3.
Reconhecida a preclusão temporal da matéria suscitada nos embargos à execução, resta afastada a probabilidade do direito exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC, impondo-se a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 430, 489, § 1º, VI, 502, 507, 508, 919, § 1º, 926, 927 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001130-42.2025.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro; TJSP, AI nº 2111870-21.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração

opostos por
NICÉIAS GOMES BARROS
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar omissões e contradições no julgamento do agravo de instrumento que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução
.

O acórdão embargado (id. 364783379), proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por
OSAIR FERNANDES DA SILVA
, concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução fundada em alegação de falsidade de assinatura em nota promissória, suspendendo os atos executivos, inclusive a expropriação de cotas sociais da executada na empresa Água Mineral do Roncador Ltda.

Em suas razões recursais (id. 366871366)

o embargante afirma que o acórdão incorreu em contradição manifesta com julgamento anterior da própria Quinta Câmara de Direito Privado, especificamente a Apelação Cível nº 1001130-42.2025.8.11.0004, que envolveu as mesmas partes, o mesmo título executivo e a mesma alegação de falsidade documental.

Sustenta que aquele julgamento reconheceu expressamente "a ocorrência de preclusão temporal" da discussão sobre falsidade, pois a executada foi regularmente citada na execução em 30/09/2008 e deixou de suscitar a matéria no momento processual próprio. Alega omissão quanto à distinção entre coisa julgada material e preclusão temporal, argumentando que a ausência de coisa julgada material não impede o reconhecimento de preclusão temporal, lógica ou consumativa quanto à rediscussão tardia de matéria já suscitada em momento processual anterior. Aponta violação aos artigos 926 e 927 do CPC, que impõem aos tribunais o dever de manter jurisprudência íntegra, estável e coerente. Sustenta ainda insuficiência do laudo grafotécnico unilateral para demonstrar probabilidade do direito e omissão quanto ao perigo de dano inverso suportado pelo credor, considerando que a execução tramita desde 2008.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a contradição apontada, esclarecer a distinção entre coisa julgada e preclusão temporal, determinar novo julgamento com enfrentamento da preclusão anteriormente reconhecida, e a atribuição de efeitos infringentes para revogar o efeito suspensivo concedido.

Em contrarrazões (id. 368884850), a embargada
OSAIR FERNANDES DA SILVA
alegou que não há omissão ou ausência dos requisitos cumulativos do artigo 919, § 1º do CPC, e muito menos quanto a inversão do perigo de dano, sustentando que a falsidade da assinatura da Embargada lançada levianamente no título de crédito que esteia a ação executiva é algo de clareza solar, de evidencia insofismável. Argumenta que os embargos são meramente protelatórios e constituem aventura jurídica sem fundamento, caracterizando "nítida tentativa de obstrução da atividade executiva. Afirma que todos os pontos foram exaurientemente enfrentados nos julgados anteriores" e que não existe violação à coerência jurisprudencial.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com reconhecimento de manejo de recurso protelatório e aplicação de multa para coibir tal prática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Sua função é integrativa e aclaratória, visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional quando presentes os vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejado por
NICÉIAS GOMES BARROS
em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar omissões e contradições no julgamento do agravo de instrumento que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Colaciono a íntegra da ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FALSIDADE DE ASSINATURA EM TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais se alega falsidade de assinatura em nota promissória. A tutela recursal foi deferida para suspender os atos executivos, inclusive expropriação de cotas sociais da executada, tendo o agravado interposto agravo interno visando sua revogação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão proferida em incidente de falsidade documental impede a rediscussão da matéria em embargos à execução por força de coisa julgada; e (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a petição inicial do incidente de falsidade possui natureza terminativa, sem resolução de mérito, não sendo apta a produzir coisa julgada material, nos termos dos arts. 487 e 502 do CPC, o que afasta óbice à rediscussão da autenticidade do título executivo em embargos à execução.

4. O incidente de falsidade e os embargos à execução possuem natureza e amplitude cognitiva distintas, sendo legítima a rediscussão da autenticidade do documento no âmbito dos embargos, sobretudo quando a alegação atinge a própria exigibilidade do título.

5. A existência de laudo grafotécnico particular, ainda que unilateral, aliada às circunstâncias do caso, revela plausibilidade da alegação de falsidade da assinatura, configurando a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

6. O perigo de dano encontra-se evidenciado na possibilidade de expropriação de cotas sociais, bem jurídico de natureza complexa, cuja alienação pode acarretar prejuízos irreversíveis, agravados pela condição etária da agravante.

7. A garantia do juízo está satisfeita pela penhora das cotas sociais, permitindo a concessão da tutela sem prejuízo ao credor e preservando o equilíbrio entre efetividade da execução e proteção do executado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"
1. O indeferimento liminar de incidente de falsidade documental, sem resolução de mérito, não produz coisa julgada material, permitindo a rediscussão da autenticidade do título em embargos à execução. 2. A existência de indícios de falsidade de assinatura, ainda que demonstrados por parecer técnico particular, aliada ao risco de expropriação de bens de difícil recomposição, autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que garantido o juízo.”
.

Os vícios apontados pelo embargante concentram-se, essencialmente, na alegada omissão do acórdão quanto à incidência da preclusão temporal já reconhecida por esta Quinta Câmara de Direito Privado em julgamento anterior envolvendo as mesmas partes, o mesmo título executivo e a mesma controvérsia acerca da autenticidade da assinatura lançada na nota promissória executada.

Com efeito, o acórdão embargado concentrou sua fundamentação na inexistência de coisa julgada material decorrente do indeferimento liminar do
incidente de falsidade documental
, concluindo que tal circunstância não impediria a rediscussão da autenticidade do título executivo em sede de embargos à execução. Todavia, deixou de enfrentar argumento expressamente suscitado pela parte agravada acerca da ocorrência de preclusão temporal da própria alegação de falsidade documental, matéria anteriormente apreciada por esta Câmara no julgamento da Apelação Cível n.º 1001130-42.2025.8.11.0004.

Na Apelação Cível nº 1001130-42.2025.8.11.0004 originária da
Ação Declaratória de Falsidade de Assinatura
, esta Quinta Câmara, sob minha relatoria, enfrentou questão idêntica envolvendo as mesmas partes, o mesmo título executivo e a mesma alegação de falsidade documental. Naquele julgamento, reconheceu-se expressamente que o apelante foi regularmente citado na ação de execução em 30/09/2008, momento a partir do qual teve pleno conhecimento da existência do título executivo e da assinatura a ele atribuída na condição de avalista, concluindo-se pela ocorrência de preclusão temporal da arguição de falsidade. O referido acórdão possui a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE ASSINATURA. TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO EM CURSO. NATUREZA JURÍDICA DA PRETENSÃO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA VINCULADA AOS EFEITOS EXECUTIVOS. INSTRUMENTALIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de falsidade de assinatura em Nota Promissória, na qual o autor figura como avalista e que embasa Execução de Título Extrajudicial, reconhecendo a ocorrência de decadência do direito pela não arguição tempestiva da falsidade no processo executivo

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o ajuizamento de ação declaratória autônoma de falsidade documental a qualquer tempo, sob a alegação de sua imprescritibilidade, quando o documento questionado embasa processo de execução em curso, no qual o autor já foi regularmente citado e deixou de apresentar impugnação ou embargos à execução no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A ação declaratória, nominalmente autônoma, foi proposta por dependência à execução em curso, com pedido expresso de suspensão dos efeitos executivos em relação ao apelante, evidenciando não se tratar de ação declaratória pura, mas de verdadeira defesa executiva veiculada por meio processual inadequado e intempestivo.

4. A arguição de falsidade documental em processo de execução deve observar os prazos e instrumentos processuais específicos, seja por meio de incidente próprio (art. 430 do CPC/2015) ou em sede de embargos à execução (art. 917, I, do CPC/2015), sob pena de preclusão temporal.

5. O apelante foi regularmente citado na ação de execução em 30/09/2008, momento a partir do qual teve pleno conhecimento da existência do título executivo e da assinatura a ele atribuída na condição de avalista, incumbindo-lhe, nos termos do artigo 390 do CPC/1973 (atual artigo 430 do CPC/2015), impugnar tempestivamente a falsidade da assinatura no título.

6. O princípio da imprescritibilidade das ações declaratórias puras não se aplica quando a pretensão declaratória está intrinsecamente vinculada a processo executivo em curso, prevalecendo as regras específicas de preclusão temporal estabelecidas pelo Código de Processo Civil, em observância à segurança jurídica.

7. A propositura de ação autônoma com o intuito de rediscutir matéria processual preclusa configura tentativa oblíqua de contornar o sistema preclusivo, em violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

8. A jurisprudência rechaça tentativas de burlar o sistema processual mediante a propositura de ações autônomas com o intuito de rediscutir matérias já preclusas ou de competência específica dos embargos à execução, em respeito ao princípio da segurança jurídica, que impõe a estabilização das relações processuais mediante o estabelecimento de prazos preclusivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se admite ação declaratória autônoma de falsidade documental quando o documento questionado embasa processo de execução em curso no qual o autor já foi regularmente citado e deixou de apresentar impugnação ou embargos no prazo legal, ocorrendo a preclusão temporal do direito de arguir a falsidade. 2. Não é admissível o ajuizamento de ação declaratória autônoma com o intuito de rediscutir matéria processual preclusa, quando o objetivo primordial é obstar o prosseguimento da execução.”

Naquele precedente, cuja observância decorre dos deveres de integridade, coerência e estabilidade jurisprudencial previstos nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, esta Câmara assentou que a parte executada foi regularmente citada na execução em 30/09/2008, ocasião em que tomou inequívoco conhecimento da existência do título executivo e da assinatura que lhe era atribuída, deixando, contudo, de impugnar a autenticidade do documento pelos meios processuais adequados e no momento oportuno. Reconheceu-se, por conseguinte, a ocorrência de preclusão temporal da arguição de falsidade documental.

É certo que o precedente mencionado foi proferido em ação declaratória autônoma de falsidade de assinatura. Entretanto, a
ratio decidendi
ali estabelecida não se restringiu à inadequação da via processual eleita. O fundamento determinante do julgamento consistiu precisamente no reconhecimento de que a alegação de falsidade se encontrava irremediavelmente atingida pela
preclusão temporal
em razão da inércia da executada por mais de
quinze anos
após sua citação na execução. Trata-se, portanto, de fundamento que transcende a natureza da ação então proposta e incide diretamente sobre qualquer tentativa posterior de rediscutir a autenticidade do mesmo título executivo, inclusive em sede de embargos à execução.

Em outras palavras, a circunstância de os presentes autos versarem sobre embargos à execução não afasta a eficácia da conclusão jurídica anteriormente firmada quanto à perda da faculdade processual de impugnar a assinatura constante da nota promissória. Admitir o contrário equivaleria a permitir que a parte, mediante simples alteração do instrumento processual utilizado, pudesse contornar os efeitos da preclusão já reconhecida por este próprio órgão julgador, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilização das relações processuais. Nesse sentido,

“Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – decisão proferida na origem que não conheceu de incidente de falsidade de assinatura – insurgência – descabimento –
preclusão da oportunidade para instauração de incidente de falsidade documental, nos termos do disposto no artigo 430 do CPC - intempestividade corretamente reconhecida
- decisão mantida - recurso desprovido”. (TJ-SP - AI: 21118702120208260000 SP 2111870-21.2020.8 .26.0000, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 03/07/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. Decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica nas assinaturas apostas nos cheques em que fundada a monitória. Irresignação do exequente. Acolhimento. Preclusão consumativa verificada.
A extemporânea arguição de falsidade documental impede que o incidente seja processado como tal. Inteligência do art . 430, do CPC.
Foram juntadas cópias das cártulas ainda na ação monitória. Caberia à parte recorrida, em sua primeira manifestação, ainda durante a tramitação da ação monitória, arguir o incidente de falsidade e requerer a juntada das cártulas originais para realização de perícia, mas não o fez. Questão preclusa, nos termos dos artigos 507 e 508 do CPC . Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23346234620248260000 São Paulo, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 06/12/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2024 grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO (ARTIGO 430, CPC)– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O incidente de falsidade documental deve ser suscitado na forma e prazo previstos no art. 430 do CPC, sob pena de preclusão, devendo o documento ser tido como eficaz, incidindo o art. 225 do Código Civil
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007825-66.2023.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

Nesse contexto, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar precedente específico desta Câmara diretamente aplicável ao caso concreto, em desconformidade com o disposto no artigo 489, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O presente acórdão, contudo, ao examinar os mesmos elementos fático-jurídicos, chegou a conclusão diametralmente oposta, admitindo a rediscussão da falsidade documental e concedendo efeito suspensivo aos embargos à execução. Esta divergência decisória, sem enfrentamento do precedente específico invocado pela parte nem fundamentação apta a justificar sua distinção ou superação, evidencia omissão relevante quanto à observância dos deveres de coerência, integridade e estabilidade jurisprudencial previstos nos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil.

A omissão quanto à preclusão temporal também se revela presente. Embora o acórdão embargado tenha corretamente distinguido entre coisa julgada material e a natureza terminativa da decisão que indeferiu o incidente de falsidade, contudo nos autos diferentes do acima indicado – nº 1011539-77.2025.8.11.0004 –
Incidente de falsidade
, deixou de enfrentar adequadamente a questão da preclusão temporal, lógica e consumativa devidamente julgada na ação
Ação Declaratória de Falsidade de Assinatura
nº 1001130-42.2025.8.11.0004. A inexistência de coisa julgada material não impede a incidência das regras de estabilização processual decorrentes da preclusão, porquanto são institutos distintos. Enquanto a coisa julgada pressupõe decisão de mérito transitada em julgado, a preclusão opera pela perda da faculdade processual em razão do não exercício oportuno do direito de alegar determinada matéria, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

Também merece acolhimento a alegação relativa à insuficiência da demonstração da probabilidade do direito. Isso porque, uma vez reconhecida a incidência da preclusão temporal sobre a alegação de falsidade documental, resta substancialmente comprometida a plausibilidade jurídica da tese deduzida nos embargos à execução. O parecer grafotécnico particular apresentado pela executada, embora constitua elemento probatório apto a justificar futura instrução processual em hipóteses ordinárias, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do título executivo quando a própria discussão acerca de sua autenticidade encontra-se obstada por óbice processual previamente configurado.

A concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil exige a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da tutela provisória. Ausente a probabilidade do direito, torna-se inviável a manutenção da medida suspensiva deferida, independentemente dos demais requisitos legais.

De igual modo, observa-se que o acórdão embargado não examinou adequadamente o perigo de dano inverso suportado pelo exequente. A execução tramita desde o ano de 2008 e já se encontra garantida mediante constrição judicial regularmente efetivada. A suspensão dos atos executivos, fundada em alegação cuja apreciação se encontra alcançada pela preclusão temporal, acaba por perpetuar situação de instabilidade processual em prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional e da garantia constitucional da razoável duração do processo.

Diante desse cenário, impõe-se a integração do julgado para reconhecer que a inexistência de coisa julgada material decorrente do indeferimento do incidente de falsidade documental não afasta a incidência da preclusão temporal anteriormente reconhecida por esta Câmara, circunstância que compromete a própria demonstração da probabilidade do direito exigida pelo artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

O princípio da duração razoável do processo, garantido constitucionalmente no artigo 5º, inciso LXXVIII, também merece consideração. A execução tramita desde 2008, e a suspensão dos atos executivos com base em alegação tardia de falsidade, sem enfrentamento da preclusão temporal, perpetua indefinidamente a instabilidade da relação processual, em prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.

A preservação da segurança jurídica assume especial relevo no caso concreto. Permitir que alegação de falsidade documental seja suscitada após mais de quinze anos de tramitação da execução, quando a parte detinha pleno conhecimento do título executivo desde sua citação, implicaria esvaziar a função estabilizadora dos prazos processuais e comprometer a previsibilidade das decisões judiciais, valores indispensáveis à efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para suprir as omissões apontadas, reconhecendo que a ausência de coisa julgada material decorrente do indeferimento do incidente de falsidade documental não afasta a incidência da preclusão temporal anteriormente reconhecida por esta Quinta Câmara de Direito Privado na Apelação Cível n.º 1001130-42.2025.8.11.0004, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Em consequência, atribuo efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração para
REVOGAR
o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, restabelecendo o regular prosseguimento dos atos executivos, inclusive quanto à constrição das cotas sociais já efetivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026